Tribunal: TJSP
Processo: 2048875-30.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência em relação ao deferimento da inserção da restrição de transferência do veículo do agravante através do RENAJUD.
2. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. Cabimento. Medida necessária para a efetividade da execução, que se limitou a impedir a transferência. Ausência de demonstração de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULOS.
1. CONTROVÉRSIA. Insurgência em relação ao deferimento da inserção da restrição de transferência do veículo do agravante através do RENAJUD.
2. RESTRIÇÃO DE TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. Cabimento. Medida necessária para a efetividade da execução, que se limitou a impedir a transferência. Ausência de demonstração de prejuízo, valendo salientar que, embora validamente citado, o executado não pagou o débito nem indicou bens à penhora.
3. RECURSO DESPROVIDO.